Tribunal: STF
Processo: HC 202138
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Saída temporária. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 666.514, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 157 § 2º, II, do Código Penal (duas vezes), e no art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 c/c o art. 70, caput, do Código Penal.
    3. Durante a execução da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução a concessão do benefício da saída temporária. Antes da análise do pedido, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 666.514, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade de concessão ao paciente do benefício da saída temporária, destacando que, durante o período em que permaneceu em liberdade, antes do trânsito em julgado da condenação, o acionante possuiu bom comportamento.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “a imposição de lapso temporal mínimo de 1/6 (um sexto) do total da pena privativa de liberdade em cotejo com o regime semiaberto para autorização da saída temporária do paciente, esvazia por completo a aplicação do instituto da Saída Temporária. Demais disso, pela própria segurança jurídica, não há que se exigir do requerente o cumprimento do lapso de 1/6 (um sexto) de pena, sob pena de tornar inócuo o seu próprio direito”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja autorizada a benesse da Saída Temporária, vez que o ato será manifestamente ilegal na exigência do cumprimento de pena em 1/6 para aquele que já se encontra em regime semiaberto”.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram sequer a apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator